Tribunal: TCU
Processo: 030.867/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10036/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.867/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Donizeti Furtado de Oliveira (XXX.012.317-XX); Fatima Regina dos Santos de Jesus (XXX.298.057-XX); Francisco Carlos da Silva (XXX.005.037-XX); Genesio Vieira de Carvalho (XXX.322.554-XX); Geovane Mauricio Tavares (XXX.277.794-XX); Jorge Francisco da Cunha (XXX.041.677-XX); Jorge Teles de Oliveira (XXX.376.987-XX); Josue Soares de Azevedo (XXX.033.407-XX); Magno Vicente da Silva (XXX.577.327-XX); Waldo Silva da Costa (XXX.294.417-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.